Tribunal: TJDFT
Processo: 0731951-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” REJEITADA. GOLPE DO CARTÃO TROCADO. COMPRAS REALIZADAS COM USO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM CHIP E SENHA PESSOAL DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. CULPA DO CONSUMIDOR. NEGLIGÊNCIA. FALHA DE SEGURANÇA NÃO EVIDENCIADA.
1. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC); de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019); a análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo consumidor é questão relativa ao mérito da causa. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A relação jurídica apresentada nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
3. Na hipótese, após o cartão do Autor ter sido trocado por comerciante (golpe do cartão trocado), foi realizada uma transação mediante o uso do cartão físico com chip e da senha pessoal do consumidor, aprovada pelo banco recorrente.
4. Hipótese em que o consumidor não agiu com o devido dever de cuidado e guarda de seu cartão, ao permitir que o vendedor efetuasse a troca e visualizasse a senha pessoal, além de não perceber que o cartão recebido estava no nome de terceira pessoa, a configurar culpa do consumidor. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdão 1682235.
5. Afastada a aplicação da Súmula n.o 479 do STJ e da Súmula n.o 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, pois não houve quebra do perfil do cliente nas compras realizadas, de modo que não houve falha na segurança do banco e, portanto, não houve defeito do serviço. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdãos 1812250 e 1799403.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.